Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. O recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais (art. 41 da Lei 9.099/95); excepcionalmente, é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”.
2. Na hipótese, o juízo a quo não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a liberação da quantia bloqueada em favor do credor e o depósito da dívida remanescente, sob pena de continuidade dos atos executórios. Portanto, não se trata de decisão terminativa da fase execução. A interposição de recurso inominado caracteriza inadequação da via eleita, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1795967.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Recorrente condenada de honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$1.000,00. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.